Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008099-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DIAS ANGELO - CPF: 537.774.411-04 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), SUELY ROCHA (RECORRIDO), PAMMELLA BESSA DOS SANTOS - CPF: 050.584.201-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008099-53.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SUELY ROCHA
.

Recorrida:
ROSANA DIAS ANGELO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - DESAVENÇA ENTRE VIZINHAS
- OFENSA VERBAL -
BOLETIM

DE

OCORRÊNCIA
-
VERSÃO UNILATERAL
-
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Não obstante apresentação do boletim de ocorrência apresentado pela reclamante cabe mencionar, que esse documento por si só não é hábil a demonstrar a ocorrência da agressão verbal que teria a reclamada proferido em desfavor da reclamante, vez que se trata de prova baseada apenas e tão-somente nas declarações prestadas pela vítima.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar
a parte reclamada ao pagamento de danos morais para a parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (data dos fatos) (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe analisar acerca da revelia da reclamada, que
não compareceu à audiência de instrução e julgamento
. De acordo com a predominante doutrina e jurisprudência, os efeitos da revelia são relativos e não acarretam, necessariamente, na procedência do pedido. Compete à parte autora produzir, ainda que minimamente, provas concretas para embasar suas alegações.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
DESCONTO DE PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE NEGA O EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO CREDOR. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DÉBITO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A parte reclamada deve ser considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. A ausência da parte reclamada na audiência de conciliação sem justificativa apresentada nos dias seguintes da audiência implica em revelia. 2.
A revelia faz presumir a veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, ressalvadas as hipóteses legais previstas nos arts. 345 e 374 do CPC.

A juntada do contrato devidamente assinado pela consumidora, onde os valores das parcelas e prazos de pagamento coincidem com os descontos realizados, faz ruir a presunção relativa de veracidade, comprovando a higidez do crédito e a inexistência de conduta ilícita. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

(TJ-MT - RI: 10243516220228110003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JUSTIFICATIVA TARDIA - REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE RECLAMADA – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO - CABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ –ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10447967820208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 01/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/08/2022)

Com efeito, a
ausência da parte reclamada em audiência de instrução e julgamento tem como consequência a decretação da revelia, o que, por si só, não impõe ao julgador o acolhimento total da pretensão deduzida pela demandante na inicial, desta forma, faz-se necessário no caso à análise de todos os documentos acostados nos autos.

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora postulou o pagamento de indenização por danos morais, em razão das ofensas e perturbações causadas pela vizinha, ora reclamada.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
A parte autora alega que é vizinha da parte ré a mais de 15 (quinze) anos, sendo que a parte requerida sempre possuiu desentendimento com os demais vizinhos.

A parte requerente afirma que no logradouro da sua residência não possui rede de esgoto, sendo que toda água utilizada para lavar e limpar a varanda, escorre para a rua.

A parte reclamante afirma que no dia 15/07/2022, momento em que estava lavando a sua área, a parte reclamada proferiu ofensas a sua pessoa, chamando-a de “cachorra”, “traidora de marido”, “biscate veia”, fato presenciado por toda a vizinhança, motivo pelo qual lavrou boletim de ocorrência.

A parte autora sustenta que no dia 08/12/2022 solicitou serviços da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT para que podassem os galhos de uma árvore no canteiro central da avenida, momento em que a parte ré proferiu novas ofensas a sua pessoa, chamando-a de “rata de esgoto”, “caloteira”, “vagabunda” e outras palavras de baixo calão, sendo presenciado por todos diversas pessoas (funcionários da Prefeitura, presidente de bairro), o que levou a parte reclamante a lavrar novo boletim de ocorrência.

A parte requerida alega em contestação que a parte requerente lavrou boletim de ocorrência de injúria e difamação, mas não houve continuidade do procedimento penal, ante ausência de apresentação de queixa crime.

A parte ré sustenta que os fatos narrados na petição inicial faltam com a verdade, pois quem iniciou as agressões verbais foi a parte autora. Ademais, relata que a parte requerente de forma ardilosa solicitou junto à prefeitura de Cuiabá/MT, a poda da arvora planta em frente à residência da parte requerida.”

Pois bem.
Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser reformada.

No caso em questão, incumbia à autora a realização de alguma prova dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, ônus do qual não se desincumbiu.

Não obstante apresentação do boletim de ocorrência apresentado pela reclamante cabe mencionar, que esse documento por si só não é hábil a demonstrar a ocorrência da agressão verbal que teria a reclamada proferido em desfavor da reclamante, vez que se trata de prova baseada apenas e tão-somente nas declarações prestadas pela vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÕES PESSOAIS DA INTERESSADA/EMBARGANTE – DOCUMENTO NÃO DOTADO DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - No voto condutor consta de forma expressa que, “no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4a Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).” Logo, não prospera a tese de que o Acórdão é omisso porque não explicitou os motivos para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente carreado para os autos. 2- Para fins de prequestionamento,
registra-se que o Boletim de Ocorrência, quando lavrado por agente público, goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.
Todavia, quando o documento é lavrado por meio de declarações unipessoais do interessado, sem atestado de que tais afirmações são verdadeiras, o documento não é dotado da presunção relativa de veracidade dos fatos. Na hipótese, conforme exposto no Acórdão embargado, o Boletim de Ocorrência juntado pela Recorrente tem como base o que foi relatado por ela própria, sem outros elementos de que tais afirmações são verdadeiras.
Logo, não tem a força probante que espera.”

(TJ-MT 00084236720138110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021) (destaquei)

Ademais, p
oderia a parte autora, para comprovar suas alegações, ter trazido aos autos testemunhas que presenciaram integralmente a dinâmica dos fatos, o que não o fez, pois sequer apresentou rol de testemunha quando oportunizado.

Assim, sem a prova mínima do ocorrido não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente do fato narrado na petição inicial e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024